Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-10.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para reconhecer a união estável havida entre as partes no período compreendido entre janeiro de 2012 e janeiro de 2022.
2. Na hipótese, não há controvérsia a respeito da existência da união estável, mas apenas do período em que se deu, especificamente em relação a data de seu término.
3. O termo final da união estável deve corresponder ao momento em que deixam de existir a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, art. 1.723 do CC. Precedentes. 3.1. Há nos autos um conjunto de elementos probatórios capazes de demonstrar que a apelante e o “de cujus” estabeleceram uma relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, no período compreendido de janeiro de 2012 e março de 2024, considerando sua dissolução na data do falecimento.
4. Apelação conhecida e provida.